Tribunal: TJSP
Processo: 0000330-37.2013.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL EM IMÓVEL LOCALIZADO NO PARQUE ESTADUAL DO RIO DO TURVO – POSSE ANTIGA DO IMÓVEL, ANTERIOR À CRIAÇÃO DO PARQUE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL DO ART. 225 DA CF – SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Conquanto esteja o caso sob análise fundado no regramento

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL EM IMÓVEL LOCALIZADO NO PARQUE ESTADUAL DO RIO DO TURVO – POSSE ANTIGA DO IMÓVEL, ANTERIOR À CRIAÇÃO DO PARQUE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL DO ART. 225 DA CF – SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Conquanto esteja o caso sob análise fundado no regramento contido no Código Florestal, e considerando que o julgador deva ser por demais rigoroso em casos relativos à proteção do meio ambiente, nos quais a permissão da prática de atos de degradação ambiental, no mais das vezes irrecuperáveis, poderá causar sérios e incontornáveis prejuízos para a coletividade em geral, vê-se que se aplicada a sobredita norma ao caso ora em estudo, a regra simplesmente perde a sua razão de ser, sendo medida inadequada e, portanto, destituída de proporcionalidade, ainda mais se considerar que o imóvel em questão foi ocupado pelos antigos possuidores antes mesmo da criação do Parque Estadual do Rio do Turvo pela Lei Estadual no 12.810/2008. Outrossim, reputo legítima a invocação do princípio da segurança jurídica, uma vez que se verifica no local posse velha, mansa e pacífica, anterior à criação do supracitado Parque, não havendo como se cumprir a obrigação demolitória, nem a obrigação de recuperação ambiental, razão por que dou provimento parcial ao apelo interposto pelo réu, com o fim de julgar procedente em parte a ação civil pública ajuizada.